Tribunal: TJSP
Processo: 0003449-98.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação de penas e homologou o cálculo que considerou o percentual de 40% do cumprimento da reprimenda para fins de progressão de regime – Sentenciado reincidente - Basta que o agente seja reincidente para que o lapso temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo ou equiparado a hediondo seja

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação de penas e homologou o cálculo que considerou o percentual de 40% do cumprimento da reprimenda para fins de progressão de regime – Sentenciado reincidente - Basta que o agente seja reincidente para que o lapso temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo ou equiparado a hediondo seja de 60% da pena – Decisão reformada - Recurso provido.